Tribunal: TCU
Processo: 017.290/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas cópias digitais de acórdãos exarados recentemente pelo TCU em relação à temática Gastos Tributários (renúncias de receitas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) encaminhada pelo Exmo. Sr. Deputado Bacelar, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 110/2025/CFFC-P, de 22 de agosto de 2025, que acompanha o Requerimento 333/2025-CFFC, aprovado em 20 de agosto de 2025; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 38, II, da Lei 8.443/1992, 232, III, do RI/TCU e 4o, I, "b", da Resolução - TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. encaminhar cópia da peça 9 deste processo (inclusive itens não digitalizáveis), onde consta os Acórdãos, Relatórios e Votos exarados recentemente por esta Corte de Contas em relação aos benefícios tributários (renúncias de receitas), bem como cópia da instrução da AudFiscal e desta deliberação ao solicitante; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Deputado Bacelar, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, II, do RI/TCU e 17, I, da Resolução - TCU 215/2008.